Tribunal: TJSP
Processo: 0007803-75.2017.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0007803-75.2017.8.26.0604/50000, da Comarca de Sumaré, em que é embargante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Interessado MAICON
FREITAS ALVES, é embargado COLENDA 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: rejeitaram os embargos
de declaração, e, de ofício, corrigiram o erro de material, nos termos do presente voto.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007803-75.2017.8.26.0604/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 0007803-75.2017.8.26.0604/50000
Comarca de Sumaré
Embargante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Embargada: col. 12a Câmara Criminal do TJSP
Interessado: Maicon Freitas Alves
Voto no 44.479
Vistos.
1. Ao relatório da r. sentença, acrescenta-se que Maicon Freitas Alves foi
condenado às penas de três anos, oito meses e vinte quatro dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e ao pagamento de 25 dias-multa, no piso, porque incurso no artigo 180,
caput, do CP e artigo 14, caput, da Lei 10.826/03.
Inconformado, recorreu, buscando a absolvição por insuficiência de provas.
Em
07/08/2019,
julgando
a
Apelação
Criminal
no
0000204-20.2017.8.26.0561, (vv40887), a col. Turma Julgadora, por votação unânime,
proveu parcialmente o recurso para absolver o acusado do crime de posse ilegal de
munição e reduzir as penas impostas pelo crime de receptação a um ano e dois meses de
reclusão, mantido o regime intermediário (fls. 365/372).
Agora, o Ministério Público opõe os presentes embargos de declaração,
alegando que o v. Acórdão possui contradição, omissão e obscuridade. Pontua que o v.
Aresto é contraditório, pois reconheceu que os crimes previstos na Lei no 10.826/03 são
formais ou de mera conduta e consumam-se independentemente de resultado, mas
reconheceu a atipicidade do fato imputado porque a munição estava desacompanhada da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007803-75.2017.8.26.0604/50000 -Voto no
3
respectiva arma. Sustenta também que, conforme entendimento jurisprudencial do col.
Superior Tribunal de Justiça, é irrelevante a não apreensão da arma de fogo para o
reconhecimento da tipicidade da conduta de porte de munição. Postula, ao final, a
condenação integral do acusado nos termos da sentença (fls. 01/07).
É o relatório.
2. Segundo a denúncia, no dia 26 de novembro de 2017, na Rua Amazonas,
na cidade de Sumaré, Maicon Freitas Alves conduziu, em proveito próprio, o veículo
Honda/City, placas HTQ1487, que havia sido roubado em data anterior, bem como
transportou e manteve sob sua guarda, sob o banco do motorista, um carregador de pistola
calibre .765 e sete munições nele inseridas.
Data venia, todas as questões ora levantadas e as argumentações expendidas
nas razões dos embargos restaram amplamente analisadas e fundamentadas na r. decisão
impugnada, não havendo que se cogitar de contradição, omissão ou obscuridade.
Simples consulta ao texto do v. acórdão embargado assim atesta (fl. 369):
[...] mesmo sem resultado, para que a conduta tenha adequação típica
faz-se necessário haver violação ou, ao menos risco concreto de violação do
bem jurídico tutelado, no caso em questão, a incolumidade pública ou a
segurança da coletividade.
Ressaltou-se que “a conduta em tela é atípica por ausência de lesão ou
criação de risco concreto ao bem jurídico protegido, já que em momento algum a
coletividade esteve em risco” (fl. 372).
Em suma, a absolvição do acusado da imputação de prática do delito
previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003 decorreu de sua atipicidade por ausência de
lesividade da conduta, pois o réu trazia consigo somente um acessório (carregador de
pistola) e munições desacompanhados de qualquer arma de fogo.
Pondere-se que, no que concerne à contradição, a interposição de embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007803-75.2017.8.26.0604/50000 -Voto no
4
será possível apenas se constatado eventual conflito de natureza intrínseca, aferível ao
serem confrontados trechos da própria decisão, o que não ocorreu no presente caso.
Ademais, não são cabíveis os embargos para se discutir divergência de
entendimento entre o decisum atacado e outros acórdãos proferidos em casos similares ou
mesmo o próprio entendimento da parte.
Na verdade, emerge claro do recurso o que o embargante pretende é a
modificação do julgado por não concordar com seu desfecho.
Dessa forma, não se fazem presentes as hipóteses do artigo 619 do Código
de Processo Penal.
Por outro lado, cabível a correção, de ofício, de erro material constante do
Acórdão, para suprimir a expressão “CONTINUAR” registrada ao final da página 368.
Mais não é necessário.
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de declaração, e, de ofício, corrige-
se erro de material, nos termos do presente voto.
João Morenghi
Relator
lt